Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Sem razão o embargante. Em sendo o valor da causa irrisório, devem os honorário sucumbenciais ser arbitrados de acordo com a regra do § 8o, do art. 85, do CPC.
3. Registro que a sucumbência tem por fundamento não apenas o êxito da parte na demanda judicial, mas também a aplicação do princípio da causalidade.
4. É admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Tema repetitivo 1076 REsp 1877883 / SP RECURSO ESPECIAL, Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL Data do Julgamento 16/03/2022 Data da Publicação/Fonte DJe 31/05/2022.
5. Assim, não há vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos aclaratórios.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.